Tribunal: STF
Processo: RE 79193
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA A MARINHA MERCANTE. 
O STF, pleno, reconheceu a legitimidade da cobrança do Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante mesmo quando exigida aos que gozam de imunidade em relação a impostos, em cujo número não se integra essa contribuição especial. (Súmula 286).